Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA A EXECUÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. FILMAGEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) violação de domicílio; ii) absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; iii) e dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em ausência de justa causa para o ingresso na residência, pois o réu foi abordado após diligências que comprovaram que ele vendia drogas em praça pública e em sua residência.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais, na apreensão de drogas e nas imagens, de rigor a manutenção da condenação do recorrente.
5. Condenações anteriores não servem para negativar o vetor culpabilidade, devendo ser analisadas para valorar negativamente os antecedentes e a reincidência.
6. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser empregadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes, desde que não tenha a pena sido extinta ou cumprida há longo lapso temporal. No caso, não ultrapassado o lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento do crime, ora em análise, não há falar em afastamento dos maus antecedentes.
7. A quantidade e a natureza da droga devem ser avaliadas conjuntamente. Na hipótese, a natureza não foi valorada pelo magistrado e a quantidade não é exorbitante.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
9. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de uma praça movimentada, com grande circulação de pessoas.
IV - Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.